Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. SEGURADO INADIMPLENTE. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Faz-se necessário adotar a técnica de precedente do Distinguishing para relativizar o conteúdo o verbete de número 257, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e afastar o pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT em favor do segurado inadimplente.

2. Nos termos do artigo 17, parágrafos 1° e 2°, da Resolução no 332 de 09/12/2015, do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, o proprietário inadimplente se sujeitará às consequências da mora e não terá direito à indenização, quando for causador do sinistro.

3. Recurso conhecido e provido.